Tribunal: TJMT
Processo: 1026852-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1026852-66.2020.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE: DRo HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MORAIS
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE (Adv. OAB no 23.089-O), em favor de JOSÉ CARLOS MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que nos autos da ação penal no 1000569-18.2020, decretou sua prisão preventiva.
O beneficiário encontra-se preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de disparo de arma de fogo resistência, desobedecer ordem legal de funcionário público e posse ilegal de arma de fogo e dano qualificado (Artigos 163, parágrafo único e 329 do Código Penal e Artigos 12, 14 e 15 da Lei 10.826/03).
Em síntese, sustenta que foi requerido ao juízo de primeiro grau a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo magistrado.
Alega falta dos requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), e que a decisão não encontra-se devidamente fundamentada, verberando que: “...os fundamentos utilizados pelo Magistrado prolator da decisão segregatícia são inidôneos para a mantença de uma prisão cautelar, bem como, comungamos do entendimento de que a medida extremada poderá, sem sombra de dúvidas, substituída por medidas cautelares alternativas...” (pag. 07-PDF).
Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como sendo primário, sem antecedentes, domicílio certo e ocupação lícita, e que “...não se tem indicativos concretos de que o Requerente, estando em liberdade, voltará a delinquir.” (pag. 20-PDF).
Por fim, ressalta que as medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP) são suficientes.
Diante do acima exposto, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja dado o direito de responder a ação penal em liberdade expedido o competente alvará de soltura, ou medidas diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
De acordo com a denúncia (pag. 35/39-PDF), no dia 26 de agosto, por volta das 02h40min, na via pública, notadamente na Avenida Perimetral Leste, região central da cidade de Feliz Natal/MT, o paciente JOSÉ CARLOS MORAES em companhia de terceiros, portavam arma de fogo e munições de uso permitido (espingarda calibre .36, cinco munições intactas calibre .36 e uma munição deflagrada calibre .36), e, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, momento em que o paciente parou o veículo automotor bem em frente ao Batalhão da Polícia Militar e o corréu MAURO disparou arma de fogo em lugar habitado e em via pública, pelo que acertou a viatura da Polícia Militar. Diante disso o paciente foi denunciado nos seguintes crimes: Art. 14, caput, e art. 15, caput, da Lei Federal no 10.826/2003, e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, c/ c art. 69, caput, do Código Penal.
Após os fatos a polícia em diligência, foi até a casa do acusado JOSE CARLOS MORAES, onde este usou de violência aos policiais, a fim de evitar sua prisão, passando a desferir socos e pontapés nos agentes públicos.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo de primeiro grau considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, e na garantia da ordem pública, dada a conduta e modus operandi perpetrado pelo paciente que se uniu com outros corréus com o fim de retaliação devido terem sido parados numa blitz pela polícia local, horas depois na frente do 4o Batalhão da Policia Militar e efetuado disparos contra aquela repartição, vindo a atingir a viatura que estava estacionada.
A decisão atacada sustentou ainda o fato de que o beneficiário teria resistido a prisão, tentado a fuga e agredido os policiais com socos e pontapés, ocasião ainda que foram encontradas em seu poder munições e arma de fogo, ambas de calibre 36.
Assim, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não revela ilegalidade a ponto de merecer reforma nesta fase liminar, estando presentes o art. 312 do CPP, porquanto a audácia do ora requerente JOSE CARLOS, que na companhia de outros corréus, vieram disparar arma de fogo em Quartel da Polícia Militar, violando a ordem social no intuito de trazer desordem aquela localidade, atitudes dessa natureza realça escala elevado de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.
Nesse sentido, eis trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente JOSÉ CARLOS, verbis:
“Não obstante os valiosos argumento defensivos, o pleito da autoridade policial merece ser acolhido, em consonância com o parecer ministerial.
...Na hipítese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos ...
Os delitos sob investigação, capitulados nos arts. 329 e 330 do Código Penal e 12 da lei 10.826/03, preveem pena de deternção de 15 (quinze) dias a 06 seis meses e de 06 meses a 02 anos , e de 01 um ano a 03 anos respectivamente.
... Toda via embora não capitulado pela douta autoridade policial, possivelmente houve a prática de dano qualificado contra o patrimônio do Estado de Mato Grosso, uma vez que disparos de arma de fogo foram efetuados contra viatura da Polícia Militar.
Tal delito prevê pena de detenção de 06 meses a 3 anos e multa (art. 163 § único, III, do CP).
Também não se pode descartar completamente a formação de associação criminosa, uma vez que segundo relato de JOSE CARLOS aos agente policiais, houve ainda a participação de mauro por enquanto foragido, sendo que tanto aquele quanto IVAIR foram detidos em poder de munições e armas de fogo.
Neste caso, a lei de regência prevê pena de reclusão de 01 a 03 anos com aumento de metade...
Isso sem falar na suposta ameaça de um deles aos policiais militares quando da abordagem...
Todos os crimes acima descritos são punidos na forma dolosa, como exige o aert. 313 I do CPP.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria... com o fim de tutelar a ordem pública...
...a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo auto de apreensão, auto de resistência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação, declaração dos condutores PM Claudio Batista Leal e PM Flávio Gonçalves da silva e mídia audiovisual...
No tocante ao periculum liberetatis, de igual forma entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque os autuados, num primeiro exame, demonstram sentimento vingativo, desrespeito e indiferença para com a autoridades públicas, covardia e extrema ousadia ao supostamente se unirem em três agentes, aparentemente armados e com diversas munições, em retaliação à abordagem policial, durante a madrugada, dirigiram-se até o 4o Batalhão da Polícia Militar e efeturar disparos contra a repartição responsável pela segurança pública..
O desrespeito e a indiferença aparentemente são agudos não só pela tentativa de fuga, mas também pela intimidação quando da abordagem dos detentores e pela violência contra eles empregada o que indica que soltos poderão cometer os mesmos delitos de outrora e até mesmo outros mais graves.
Não obstante a primariedade técnica dos autuados uma vez que não há sentença condenatória em desfavor deles com trânsito em julgado. JOSE CARLO e IVAM afirmaram que respondem e ou responderam ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool...
Em consulta ao sistema apolo desta corte de Justiça , verifica-se que JOSE CARLOS possui inquérito policial n . 96-07.2020 – código 76686 da Comarca de Nova Ubiratã pela prática em tese do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
E extremamente grave os crimes atribuídos aos flagranteados que porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, que porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, por indicar desrespeito a indiferença às ordem emanadas pelos agentes de segurança e o desprezo aos bens jurídicos como a vida, a segurança, a integridade física dacoletividade e o patrimônio...
Acolho a representação da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, e converto a prisão em flagrante em preventiva de IVAR ANTÔNIO DOS SANTOS e JOSE CARLOS MORAES.” (pag. 26/29-PDF).
Quanto a segunda decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, onde o paciente sustentou demora na instrução penal, foi rechaçada sob o argumento “não há como se imputar a extensão da prolação probatória unicamente a acusação quando também pendente de oitiva duas testemunhas de defesa, mesmo que do outro corréu...” (pag. 58-PDF). De modo que, em se tratando de excesso de prazo, deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, em que determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal, como é o caso dos autos em que há pluralidade de réus (03).
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;”
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator
c